Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016267-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONACIR ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 053.656.481-70 (AGRAVANTE), INGRID ADRIANE ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, genitora e representante dos menores T.I.A.D.S. e A.F.A.D.S registrado(a) civilmente como INGRID ADRIANE ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.437.131-30 (AGRAVADO), INGRID ADRIANE ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, genitora e representante dos menores T.I.A.D.S. e A.F.A.D.S registrado(a) civilmente como INGRID ADRIANE ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.437.131-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. A. A. D. S. D. O. -. C. 0. R. D. M. A. E. T. R. C. C. A. F. A. D. S. - CPF: 110.945.461-94 (AGRAVADO), T. I. A. D. S. - CPF: 084.190.301-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - FIXAÇÃO DE
QUANTUM
RAZOÁVEL PARA CUSTEIO DE DUAS FILHAS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da impossibilidade do alimentante a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016267-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JONACIR ALVES DE LIMA SILVA

AGRAVADO: A. F. A. D. S. e outros

Processo:
Ação de Revisão de Alimentos nº 1005752-32.2023.8.11.0006, 1º Vara Cível de Cáceres.

RELATÓRIO

Agravo interposto por JONACIR ALVES DE LIMA SILVA de decisão que, na Ação de revisão de alimentos movida contra
THAIGRID ISABELLE ARAUJO DA SILVA, nascida em 07 de julho de 2016 e ANA FLÁVIA ARAUJO DA SILVA, nascida em 02 de março de 2021, representadas por sua genitora, Sra. INGRID ADRIANE ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de redução da pensão alimentícia fixada em 41,25% do salário-mínimo
.

Diz que sua realidade financeira não é a mesma da época da sentença, notadamente porque constituiu nova família, com nascimento de mais uma filha de 10 meses de idade (Allana, nascida em 11.09.2022), com residência em uma casa na zona rural cedida pelo sogro.

Aduz que encontra desempregado, sem renda fixa, trabalhando de serviço gerais (bico), quando aparece realiza diárias carpir, roçar entre outros, cuja renda média hoje varia em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ao final,
pede o provimento do recurso para reduzir os alimentos para 22,8% do salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 182030182).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 183308163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por JONACIR ALVES DE LIMA SILVA de decisão que, na Ação de revisão de alimentos movida contra
THAIGRID ISABELLE ARAUJO DA SILVA, nascida em 07 de julho de 2016 e ANA FLÁVIA ARAUJO DA SILVA, nascida em 02 de março de 2021, representadas por sua genitora, Sra. INGRID ADRIANE ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de redução da pensão alimentícia fixada em 41,25% do salário-mínimo
.

O agravante requer o provimento do agravo para reduzir a obrigação alimentar para o percentual de 22,8% (vinte dois vírgulas oito por cento) do salário-mínimo, em favor das duas filhas.

De início, importante consignar que no acordo firmado em 11.05.2022 - processo 1003131-96.2022 – as partes acordaram os alimentos no percentual de 41,25% do s.m. em favor das duas filhas, Thaigrid - nascida em 07.07.2016 e Ana Flávia,

nascida em 02.03.2021 (Id 175247668). Registra-se que pouco tempo se passou do referido acordo, de modo que alteração no
quantum
dependerá de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do recorrente, cuja situação demanda instrução probatória.

Anota-se, ainda, que em anterior acordo – autos nº 13670/2017 o recorrente acordou com o pagamento de 27% do salário-mínimo vigente em favor de Thaigrid. De modo que, aparentemente, o valor há pouco tempo acordado, não se mostra excessivo.

Além disso, diferente do que alega há comprovação de movimentação financeira superior a renda média que diz auferir, cuja questão precisa ser mais bem esclarecida na origem, com as cautelas e urgência que o caso requer para fim de manutenção e/ou adequação do valor dos alimentos.

Lado outro, extrai-se que as filhas do recorrente,

contam com 07 e 02 anos de idade, cujas necessidades básicas são ínsitas da própria idade.

Não fosse suficiente, importa registrar que o valor anteriormente acordado 41,25% do salário mínimo é para fazer cobro as despesas de 02 (duas) filhas ainda na primeira infância.

Desse modo, em que pese o agravante alegue que não tem condições de arcar com o patamar anteriormente acordado, cumpre aguardar maior dilação probatória e contraditório, a fim de que sejam esclarecidas as questões acerca das reais possibilidades da parte alimentante, bem como das necessidades das alimentandas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS FIXADOS EM 60% (SESSENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, SENDO 15% PARA CADA FILHO.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO
. DESCABIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA CONCLUSÃO Nº 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. (...) Ausentes elementos que autorizem a redução dos alimentos em maior extensão, mostra-se a necessidade de se manter a decisão agravada, até que possa o Juízo do 1º Grau, com maiores elementos, o que se dará
durante a instrução probatória
, verificar se deve ser mantida, reduzida ou majorada a obrigação alimentar, a fim de que seja assegurado o melhor interesse dos menores envolvidos. Hipótese em que a verba alimentar foi estabelecida no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo nacional, sendo 15% para cada filho, pretendendo o agravante a redução para 30% do salário mínimo nacional. Não tendo o recorrente logrado demonstrar a incapacidade em arcar com o patamar estabelecido na decisão agravada, é descabida a redução. “Em ação de alimentos é do réu o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado.” - Conclusão nº 37 do Centro de Estudos do TJRS. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido”. (Agravo de Instrumento, Nº 50559880820238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 08-03-2023) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. CASO DOS AUTOS QUE, AO MENOS POR ORA, DEVE SER MANTIDA A VERBA ALIMENTAR NOS PERCENTUAIS DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS NO CASO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E 20% SALÁRIO MÍNIMO NO CASO DE DESEMPREGO OU TRABALHO INFORMAL. ALIMENTOS DESTINADOS A UM FILHO QUE POSSUI 06 ANOS DE IDADE, DE MODO QUE SUAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS EM RAZÃO DA IDADE, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A SER REALIZADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AGRAVO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 52493137920228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 07-03-2023)

Assim, frente à incerteza instalada, com circunstâncias que somente serão mais bem esclarecidas em sede de dilação probatória, de modo a possibilitar segura análise de todas as questões pelo juízo, a fim de melhor preservar o interesse dos menores envolvidos, com fundamento no princípio da proteção integral, mantém-se, até prova conclusiva, a obrigação alimentar como acordada.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023